Tribunal: TJMT
Processo: 1001674-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por KLEBER JOALHEIROS EIRELI – ME, em face de decisão prolatada pelo juízo da Oitava Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1004345-90.2017.8.11.0041 – Ação de Indenização por Dano Material – indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
A agravante informa que trata-se os autos de origem de “ação de indenização por danos morais” proposta em face de Condomínio Shopping Center 3 Américas.
Afirma que teve se estabelecimento roubado durante o período noturno, sendo levado todos os seus produtos, inclusive estoque disponível para venda.
Que diante da grave situação econômica e financeira que o referido roubo acarretou ao Agravante, acabou por levá-lo ao estado penúria e falência, obrigando -se a encerrar as atividades.
Assevera que requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita, ainda, que comprovou seu estado falencial, por meio de declarações e balanços.
Que passados quase dois anos do ingresso da presente demanda, o nobre magistrado a quo proferiu despacho de andamento 16892831 , determinando que o Agravante, novamente, comprovasse sua situação econômica, e que mesmo de posse de toda documentação acostada aos autos, indeferiu a gratuidade de justiça.
Aduz que as retiradas de R$ 3.000,00 (pró-labore) realizadas de outubro de 2016 a fevereiro de 2017, não são suficientes para pagar as custas judiciais que atualmente perfaz R$ 35.600,61 (trinta e cinco mil reais e sessenta e um centavo).
Discorreu sobre a necessidade de efeito suspensivo.
Requereu a concessão da liminar de efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada, com a consequente marca processual.
Ao final, que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, ratificando a liminar concedida, revogando o despacho de id. 25752589, concedendo assim o benefício da assistência judiciária gratuita estabelecido nos artigos 98 e 99 do CPC, na Lei 7.510/86 em seu artigo 4o, todos amparados pela CF/88.
Foi concedido ao Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. (id.n.o 33111486)
Intimado o Agravante peticiona (id.33241996) e junta documentos (id.n.33249458 – pág.2/3 – 33249459 – pág.1/12).
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, em sede de cognição sumária, identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Isto porque, o juízo ao indeferir a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, determinou o recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Desta feita, considerando que a análise de concessão do referido benefício será realizada quando da análise do mérito do presente recurso, entendo por bem o deferimento da suspensão da decisão agravada.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o Juízo singular acerca desta decisão.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator